Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-93.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001065-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO CURY DINIZ DE FREITAS - CPF: 122.294.446-46 (ADVOGADO), ALEX RODRIGUES CARVALHO - CPF: 098.370.136-99 (PACIENTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), EDUARDO CURY DINIZ DE FREITAS - CPF: 122.294.446-46 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MABILY NATANIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 060.794.571-05 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. D
ESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
A PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL
. INCONSISTÊNCIA. DECIS
ÃO

FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E GARANTIR A INTEGRIDADE
FÍSICA

OU/PISCOLÓGICA
DA VÍTIMA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4
. PEDIDO IMPROCEDENTE, ORDEM DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para
proteger a integridade física ou/e psicológica
a vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar d
o paciente, consoante determina
o
§6º do art. 282,
do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
. Pedidos julgado improcedente. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Cury Diniz de Freitas em favor de
Alex Rodrigues Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente supostamente descumpriu medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) em 23 de novembro de 2023, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva e o respectivo mandado de prisão cumprido em 15 de janeiro de 2024 no município de Centralina/MG, conforme se observa dos autos da Medida Protetiva n. 1015333-21.2023.8.11.0055.

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea e concreta para
decretar
a prisão preventiva do paciente; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não persistem os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que
“os fundamentos utilizados pelo magistrado de 1º grau a respeito do periculum
libertatis
do paciente não mais se persistem, uma vez que a integridade física da vítima
esta
resguardada, pois o paciente se encontra a mais de 1.110 (mil cento e dez) quilômetros de distância da suposta vítima (dados retirados do Google Maps), além de ter residência fixa (está morando com sua genitora) e tem emprego lícito (servente de pedreiro).

Assevera que
“por total falta de atualidade, concretude e ausente o risco iminente e efetivo à vida da vítima, deverá ser imposta as medidas cautelares diversas da prisão”.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais abonatórios, pois é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita, como servente de pedreiro, além de possuir residência fixa na cidade de Centralina/MG.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porvent
ura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
199411694
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer que se encontra no ID
204378154
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da decisão que decretação da prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau levou em conta a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, suspostamente, praticada pelo paciente e sua reiteração delitiva, fatores, esses, que justificam a prolação do referido édito judicial.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar a prisão preventiva do paciente:

[...] Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus
comissi
delicti (pressupostos), o periculum
libertatis
(fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade. O fumus
comissi
delicti encontra-se estampado pelas declarações prestadas pela vítima
Mabily

Natania
Oliveira dos Santos perante a Autoridade Policial, senão vejamos: “QUE possui em vigor Medidas Protetivas em desfavor do
ex-convivente
ALEX RODRIGUES DE CARVALHO, Processo 1015333- 21.2023.8.11.0055;
QUE ALEX está descumprindo a decisão judicial desde a primeira semana que foi notificado; QUE a declarante já registrou boletim de ocorrência referente ao descumprimento e já foi ouvida nesta delegacia
; QUE na última quinta-feira (23/11/2023) por volta das 10:00 horas,
ALEX novamente enviou mensagens, através do WhatsApp, ameaçando a declarante dizendo que se ele voltar para a cadeia, ele vai matar a declarante
; QUE ALEX enviou o print da mensagem com ameaças à declarante, que segundo ele, ele teria enviado para o Oficial de Justiça chamado Falcão, quando Falcão o notificou das Medidas Protetivas, através do número 65 9947-4067; QUE ALEX também estende suas ameaças aos familiares da declarante dizendo que matará qualquer um que passar na frente dele; QUE tem medo do ALEX e deseja representar criminalmente contra ele pelo crime de ameaça;” (Termo de declaração disponível ao ID 135579690). Pelo relato acima transcrito, infiro a presença de indícios da autoria do crime, configurando o substrato inicial necessário para a existência da materialidade e dos indícios de autoria do delito em tela. Quanto ao segundo requisito, denominado de periculum
libertatis
, verifico que reside especialmente na gravidade dos fatos praticado pelo ofensor.
Conforme se observa dos autos, mesmo ciente das cautelares impostas, o agressor encaminhou mensagem para a vítima, dizendo que se acaso ela
colocasse ele
na cadeia, ele iria matá-la
.
Além disso, no momento que foi intimado da presente medida protetiva, encaminhou a seguinte mensagem ao Oficial de Justiça: “vou matar ela do mesmo jeito. Ok.
Kkkk
”, conforme print anexado aos autos, demonstrando sua periculosidade concreta, descompromisso para com as determinações judiciais e a real necessidade da decretação de sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública e principalmente, garantir a execução das medidas protetivas de
urgência
. Consigna-se ainda que, ao compulsar o sistema SEC, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que o suspeito foi preso recentemente, no dia 12/11/2023, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 129, § 9º, da Lei 2.848/40, conforme
apf
de nº 1015337-58.2023.8.11.0055, que inclusive, consta como vítima a Sra.
Mabily

Natania
Oliveira dos Santos. Logo,
é evidente que o suspeito possui sua personalidade inclinada a esse tipo de crime, sendo necessário a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como impedir a reiteração delitiva
. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva."
[...]
. Ademais, consigno ainda que a Lei nº 12.403/2011 tenha trazido em seu bojo que a prisão preventiva é exceção extrema,
o mesmo
diploma legal também realizou a alteração no Código de Processo Penal ao prever a possibilidade da custódia cautelar “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (art. 313, III, do CPP). Por oportuno, não é demasiado mencionar que a conduta do agressor é tipificada como crime, conforme o recente art. 24-A da Lei nº 11.340/06, o qual visa coibir de forma efetiva o descumprimento de medidas protetivas pelo agressor, dando aparato ao Poder Judiciário para punir e prevenir atos mais graves em desfavor da mulher. Dessa maneira, a decretação da custódia preventiva do agressor torna-se plenamente possível, em consonância com o que tem decido a jurisprudência pátria: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇAS À VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O decreto de prisão preventiva demonstra com elementos concretos a necessidade da medida constritiva, como forma de assegurar a garantia da ordem pública, consubstanciada pelas reiteradas ameaças feitas pelo ora Paciente à vítima, inclusive, de morte, em razão de atritos gerados com a dissolução da sociedade conjugal e das denúncias feitas em seu desfavor. Precedentes do STJ. 2. Ordem denegada. (STJ, HC 106.077/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
01/12/2019). HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE - LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA SEGURANÇA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. Não constitui constrangimento ilegal quando a necessidade do acautelamento provisório do paciente
está suficientemente
fundamentado
pela garantia da ordem pública, para acautelar a segurança e a integridade da vítima, observada a gravidade dos fatos. (TJMT, HC 198.336/2020, DES. ORLANDO PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 30/01/2021, Data da publicação no DJE 20/02/2021). Por fim, conforme acima exposto, no âmbito da Lei Maria da Penha, a custódia cautelar do suposto agressor é justificada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em detrimento da liberdade do agente. Desta feita, além da presença patente dos pressupostos da prisão preventiva, insta também incidirem no caso os fundamentos e condições de admissibilidade da referida prisão processual, motivo este que se impõe a prisão em comento. Isto posto, uma vez configurados os requisitos dos
arts
. 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do ofensor de ALEX RODRIGUES DE CARVALHO medida que se impõe para o resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, porquanto as medidas protetivas de urgência não se mostraram suficientes. [...]

(Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva de Alex Rodrigues Carvalho, vista no ID 198910688).

Destacamos

Por sua vez, o pedido de liberdade provisória do paciente, foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

[...]
Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar do custodiado, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância. Nessa linha intelectiva,
vislumbro que se fez necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado ante os elementos concretos obtidos e a periculosidade do agente para resguardar a ordem pública e, principalmente, garantir a execução das medidas protetivas de urgência e manter a salvo a integridade física e psíquica da vítima, haja vista que, supostamente, mesmo ciente da vigência das medidas protetivas, o custodiado teria descumprido as cautelares impostas
. Nesse viés, conforme consta no termo de declarações da vítima
Mabily

Natania
Oliveira dos Santos, o custodiado, mesmo intimado das medidas protetivas, voltou a
ameaça-la
, dizendo que “se ele voltar para a cadeia, ele vai matar a declarante”, conforme prints juntados aos autos. Além disso, demonstrando absoluto desprestígio em relação às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, ao ser intimado pelo Oficial de Justiça, afirmou: “vou matar ela do mesmo jeito; Ok;
Kkkk
” (ID 135579687), evidenciando sua periculosidade concreta e descompromisso para com as determinações judiciais. Desse modo, é evidente que o indiciado colocou em risco a integridade
física e psicológica da vítima, sendo, portanto, necessário a manutenção do decreto prisional, conforme orientação do Enunciado 29 do
Fonavid
"É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida (Aprovado no VI
Fonavid
-MS)." Sob esse enfoque, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.”[...]E muito embora a Defesa do custodiado afirme que ele seja merecedor da concessão da liberdade pelo fato de ter emprego lícito e residência fixa em outra comarca, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

[...]

Por fim, a aplicação de medidas cautelares, in
casu
, são insuficientes para inibir o acusado de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade.
Ex
positis, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do custodiado ALEX RODRIGUES DE CARVALHO, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.

[...]

(Trechos
da decisão que manteve a prisão preventiva de Alex Rodrigues Carvalho, vista no ID 198910684)

Destacamos

Infere-se, pois, das decisões acima transcritas, que sua prolatora consignou que o paciente descumpriu as medidas protetivas deferidas nos autos da Medida Protetiva de Urgência n.

1015333-21.2023.8.11.0055
,
em favor da vítima
Mabily

Natania
Oliveira dos Santos

restando evidente, destarte, a necessidade da manutenção da sua restrição ambulatorial para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da
ofendida
, em obediência às disposições dos
arts
.312 e313, III, do Código de Processo Penal.

Aliás, apenas a título argumentativo, faz-se imperioso salientar que o caso em discussão, não parece ser isolado, porque se extrai destes autos que o paciente vem enviando mensagens de texto ameaçando a vítima
asseverando que caso ele voltasse para a cadeia
iria matá-la bem como mensagens dizendo que
“a vida de vocês vai ser o inferno”

e
“se eu não morrer”
.

Além disso, o paciente quando foi intimado das medidas protetivas de urgência
respondeu
ao oficial de justiça
que
“Vou matar ela do mesmo jeito”
, o que confirma a gravidade concret
a
das condutas imputadas a

Alex Rodrigues Carvalho
,

assim como o seu desprezo pelas ordens judiciais, de forma que fica evidenciada a
sua
periculosidade e a necessidade de se acautelar a ordem pública, e a incolumidade física e psicológica da vítima
.

Logo, fica
claro
que mesmo diante da decisão determinando que o paciente ficasse longe da vítima, ele continuou a persegui-la e descumpri
do
as medidas protetivas impostas, evidenciando, ao menos nesta oportunidade, que medidas mais brandas que a prisão não serão suficientes para contê-lo.

Aliás
, a respeito da temática, este Tribunal já decidiu que
“O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.”
(
N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023, publicado no DJE 11.07.2023)

O
entendimento
des
t
a Corte de Justiça
já tinha sido consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6,
assim grafado:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

O
Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado nos maus antecedentes do acusado,
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, não se conformando com o término da relação amorosa, que se dera por vontade da ofendida, invadiu a residência onde
esta
trabalhava e, com o emprego de um facão, desferiu um golpe na mão esquerda da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçá-la de morte. Registraram as instâncias ordinárias, outrossim, a possibilidade concreta da reiteração delitiva, assinalando "que não foi a primeira vez que o acusado agrediu e/ou ameaçou sua ex-companheira, bem como responde a outras ações penais perante este Juízo, conforme certidão
doc
ID 194664215". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no RHC n. 166.258/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2022 e publicado no
DJe
de 10.10.2022)
Destacamos

Ademais disso, faz-se imperioso
repetir
que prisão preventiva do paciente se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID),
assim redigido
: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando os fatos são praticados por várias vezes, como sói ser no presente caso.

Na espécie, como alhures apontado, há menção a
fatos
que evidencia
m
o
periculum
libertatis
, ou seja, a ocorrência de situação que justifica providência
restritiva

de natureza cautelar, de sorte a evitar a repetição da ação delitiva imputada ao paciente e garantir a integridade física da vítima.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Nesse contexto, além da presença dos pressupostos do
s

art
s
.
312 e 313, III, do Código de Processo Penal, a situação em exame amolda-se àquela prevista pelo art
.
12-C, § 2º, da Lei n. 11.340/06, segundo o qual
“nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

S
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Em relação à
temática, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher. 2. Na hipótese, a necessidade da custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração das condutas.
Com efeito, o paciente, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas, voltou a perseguir a vítima e a ameaçá-la de morte (há testemunhas, áudios e vídeos como provas das situações narradas), circunstâncias que demonstram a sua periculosidade, a justificar a necessidade de sua constrição cautelar.
3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 551591 SP 2019/0372307-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Data de Julgamento: 11.
02
.
2020, T6 - SEXTA TU
RMA, Data de Publicação:
DJe
21.
02
.
2020)

Destacamos

E, c
om
o não poderia deixar de ser
, este Tribunal de Justiça examinando caso similar,
assim se manifestou:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMÍLIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA - 1. OFENSA AO ART. 313 DO CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA – ENUNCIADO Nº 29 DO FONAVID – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA/OU INADEQUAÇÃO – 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Admite-se a prisão preventiva quando a soma das penas dos crimes ultrapassar os 4 anos, requisito previsto no inciso I do art. 313 do CPP, e visando preservar a integridade física/psíquica da vítima (Enunciado 29 FONAVID). In
casu
, a gravidade concreta do crime, que envolveu múltiplos golpes com uma faca na companheira
e também
ameaças de morte, impõe-se decretar a prisão cautelar, eis, que necessária para garantia da ordem pública, para prevenir a reiteração do delito e proteger a integridade física e psíquica da vítima, em conformidade com o princípio da prevenção geral. 2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a cautela extrema estiver justificada
na gravidade concreta do delito e na periculosidade em meio social do paciente, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da vítima. 3-
A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético
resultado final
do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas
. Lado outro, é inviável, em sede de habeas corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1028155-13.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18
.
12
.
2023, Terceira Câmara C
riminal, Data de Publicação: 18.
12
.
2023)

Destacamos

Por conseguinte,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva,
e
proteger a incolumidade física da vítima, s
atisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".
Destarte
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é renitente na prática delitiva.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra
justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Finalmente
, deve ser ressaltado que os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da
sua
liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes o pedido deduzido em favor
Alex Rodrigues Carvalho
; por consequência,
denego a ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024